Tribunal: STF
Processo: ACO 3683
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. UNIDADE DESCENTRALIZADA: EMBRAPA CAFÉ. CNPJ DIVERSO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Embargos de declaração na ação declaratória combinada com repetição de indébito, com requerimento de tutela de urgência, autuada neste Supremo Tribunal como ação cível originária. A ação foi ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e sua unidade descentralizada Embrapa Café, em 10.8.2020, no juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Distrito Federal. Por ela se buscou o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, relativamente à incidência do Imposto sobre Serviços - ISS.



O caso



    2. As autoras alegam terem sido “instituída[s] por Lei, [serem] integralmente dependente do Tesouro Nacional (possui[rem] orçamento aprovado e controlado por órgãos superiores), [serem] sujeita[s] à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e [terem] regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salientam terem como “finalidades institucionais: (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Relatam que “o objetivo social da autora, descrito no estatuto acima reproduzido, revela que suas atividades e bens estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que as atividades, bens e serviços da Autora são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal. Assim, nenhum imposto pode ser exigido da Autora por qualquer ente federativo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram a “necessidade de concessão de tutela de urgência/evidência, pois a submissão da Autora às cobranças impede o desempenho de suas atividades sociais e sujeita-a à fiscalização do Réu quanto a tais pagamentos, inclusive quanto à cobrança extrajudicial (inscrição em dívida ativa, envio a protesto) e judicial (execução fiscal)” (fl. 16, e-doc. 1).



    Alegam “inexigív[eis] tanto os lançamentos quanto as cobranças de impostos municipais/distritais realizadas pelo réu, em especial o ISS, razão pela qual se mostra necessária a concessão de ordem judicial para remoção do ilícito indicado e imposição de ordem inibitória, sob pena de pagamento de astreintes a serem arbitradas (...) em caso de descumprimento” (fl. 18, e-doc. 1).



    Anotam que “nenhum imposto é devido pela Autora ao Réu, devendo esse ser condenado a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os montantes de impostos relativos ao ‘ISS’ recolhidos pela Autora aos cofres do Réu, em decorrência de seu pagamento cristalinamente inconstitucional e indevido” (fl. 18, e-doc. 1).



    Afirmam que, “na forma dos cálculos anexos, atualizados até 7/7/2020, a autora pagou ao réu a importância de R$ 13.793,35 (treze mil, setecentos e noventa e três reais, trinta e cinco centavos) de ISS, na conformidade dos documentos anexos e isso apenas no período compreendido entre 2019 a 2020” (fl. 18, e-doc. 1).



    Requerem “tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao réu que se abstenha de lançar e cobrar da autora ISS, sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a autora a depositar as quantias cobradas pelo réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia” (fl. 20, e-doc. 1).



    No mérito, pedem “sejam julgados procedentes os pedidos, em especial, para: declarar, por sentença, ser a autora imune a tributação de ISS criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, por ser a autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ‘a’, da Constituição Federal; III – condenar o réu a restituir à autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais relativos ao ISS recolhidos ao arrepio do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ‘a’, da Constituição da Constituição Federal, em decorrência de seu pagamento indevido, na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado em liquidação de sentença” (fl. 20, e-doc. 1).



    3. O Distrito Federal contestou em 12.11.2020. Alegou que “a autora não faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, letra ‘a’, da Constituição federal”, pois “a [Constituição] é clara em contemplar com a chamada imunidade recíproca apenas as pessoas jurídicas da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, sendo que a exceção está no § 2º que inclui as Autarquias e as Fundações, desde que instituídas e mantidas pelo Poder Público” (fl. 129, e-doc. 2). 



    Acrescentou que “a autora NÃO atua sob os mais diversos segmentos sociais, assim como todas as atividades NÃO têm nítido interesse público e social” e “não foi criada pela União como instrumento de atuação social ou para oferecer serviço público de caráter obrigatório e indispensável à população”, pois foi “concebida como instrumento de alavanca econômica, mais precisamente para alavancar o setor agropecuário brasileiro” (fl. 130, e-doc. 2). 



    Pediu a improcedência do pedido.



    4. Em 27.3.2024, o juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência para conhecer da ação e remeteu os autos a este Supremo Tribunal Federal.



    5. Em 14.6.2024, pela falta de esclarecimentos na petição inicial sobre os diferentes CNPJs da autora e de suas unidades descentralizadas, neguei seguimento à presente ação quanto ao pedido de declaração de imunidade tributária por haver coisa julgada sobre a matéria. Salientei ter sido a questão decidida na Ação Cível Originária n. 3.469 ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA contra o Distrito Federal. 



    6. Em 21.6.2024, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA opôs embargos de declaração e esclareceu que “a ora Embargada optou expressamente por cessar, no âmbito administrativo, lançamentos e cobranças tributárias única e exclusivamente quanto ao CNPJ da matriz da Embrapa, razão pela qual aquele ente distrital segue lançando e cobrando impostos das Unidades Decentralizadas localizadas no Distrito Federal (a saber, 'Embrapa Café' , ora Autora, 'Embrapa Hortaliças', 'Embrapa Cerrados', 'Embrapa Cenargen' e 'Embrapa Agroenergia', etc.), eis que, como é cediço, os lançamentos e/ou cobranças são vinculados aos respectivos CNPJs, que são distintos” (fl. 3, e-doc. 10).



    Informou que “sem a intervenção do Poder Judiciário não haverá cessação dos lançamentos e/ou cobranças tributárias correlatas aos serviços envolvendo a Unidade 'Embrapa Café' - CNPJ 00348.003/0147-66” (fl. 4, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Acolho os embargos de declaração para anular a decisão embargada, afastando a preliminar de coisa julgada, e analiso o mérito.



    8. Este Supremo Tribunal assentou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    9. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    Em 17.11.2011, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu ser desnecessária, nesses casos, a abertura de prazo para alegações finais, como ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli na Ação Cível Originária n. 819: 



    “Conjugando a regra do julgamento antecipado da lide com o procedimento contido no Regimento Interno desta Corte, não há prejuízo nem nulidade em despacho que dispensa produção de provas, determinando diretamente a oitiva da Procuradoria-Geral da República, sem a apresentação de razões finais pelas partes, porque lícito o julgamento antecipado, em se tratando de matéria exclusivamente de direito. Como não houve instrução probatória no curso do processo, haja vista que foi bastante para a formação do convencimento do magistrado as provas trazidas com a inicial e a contestação, restou desnecessária a apresentação de razões finais” (ACO n. 819-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.12.2011).



    10. Os Ministros deste Supremo Tribunal estão autorizados a julgar monocraticamente ações cíveis originárias referentes a questões sobre as quais a jurisprudência esteja consolidada, como se tem na espécie. Em 17.3.2016, essa autorização foi confirmada no julgamento da Ação Cível Originária n. 2.416-AgR/PI: 



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Obrigatoriedade de julgamento colegiado. Artigo 21, § 1º, RISTF. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário, sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 2.131-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2.605-AgR/DF Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomada de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e as respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. 4. Agravo regimental não provido” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.5.2016). 



    11. No art. 2º da Lei n. 5.851/197, pela qual autorizada a instituição da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dispõe-se: 



    “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola”.



    No art. 4º do Estatuto Social da Embrapa se determina:



    “Art. 4º – A EMBRAPA tem por objeto social:



    I- promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II- promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III- das apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV- estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, por ações de cooperação com organizações de objetivos afins”.



    No Distrito Federal, assim como nos Estados, há empresas de assistência técnica e extensão rural. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.290-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República” (Rcl n. 40.573-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2020).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 5.10.2020).



    Nesse sentido decidi a Reclamação n. 44.517, DJe 27.4.2021, na qual a Emater/DF pleiteava a aplicação do regime de precatórios por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial.



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF tem por objetivos e finalidades:



    “I – planejar, coordenar e executar o serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, através da ação educativa junto ao produtor rural e sua família nos aspectos técnico-econômico e social, visando ao aumento da produção e da produtividade agrícola, a melhoria da comercialização da produção, a racionalização do uso e preservação dos recursos naturais e a organização associativa dos produtores;



    II – desenvolver ações em parcerias com instituições governamentais e não governamentais, objetivando a adaptação, difusão e implementação de tecnologias agropecuárias, agroindustriais e gerenciais, às especificidades do Distrito Federal;



    III – participar com órgãos competentes do governo, na área agrícola a qual se vincula, na formulação e implementação das políticas de orientação técnica e extensão rural;



    IV – estabelecer e desenvolver relações de troca de serviços e informações técnicas com os demais órgãos da administração direta e indireta da Secretaria da Agricultura do Distrito Federal de modo a favorecer e a fortalecer a cooperação interorganizacional no setor agrícola;



    V – desenvolver e implementar:



    a) a formação, capacitação e treinamento da força de trabalho rural;



    b) a defesa sanitária vegetal e animal, nos termos da legislação em vigor;



    c) programas e projetos de desenvolvimento agropecuário através da prestação de serviços especializados, direcionados à iniciativa privada, como forma de captação de recursos;



    VI – planejar e implementar:



    a) em articulação com instituições governamentais e privadas, o suporte ao desenvolvimento rural integrado;



    b) em parceria com instituições de crédito e congêneres, o crédito rural orientado;



    VII – implementar atividades de economia doméstica objetivando o desenvolvimento sociofamiliar e rural;



    VIII – contribuir para a sustentabilidade econômica, social e ambiental nos sistemas produtivos agrícolas;



    IX – priorizar o atendimento ao público rural de baixa renda, trabalhadores rurais e pequenos produtores rurais familiar;



    X – apoiar as ações de reforma agrária; e,



    XI – outras atividades correlata”.



    A Embrapa tem objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial.



    12. Consolidada jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República se estende à empresa pública prestadora de serviço público desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la” (ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo. 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.4.2017).



    “RECURSO. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público” (ARE n. 638.315-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 31.8.2011).



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que ‘cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado’. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento” (RE n. 253.472, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente” (ACO n. 959, Relator o Ministro Menezes Direito, Ple